Tribunal: TJDFT
Processo: 0004747-98.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004747-98.2017.8.07.0010 RECORRENTE: GABRIEL MATEUS FERREIRA DOS SANTOS, WELSON RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. EXASPERAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. 2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça,no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal. 3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento da sobejante para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo circunstanciado, sem que isso implique em bis in idem. 4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Fixa-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, por ser a pena superior a 4 (quatro) e não exceder a 8 (oito) anos, por serem os réus primários, bem como por ser-lhes desfavorável apenas uma circunstância judicial. 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, ao argumento que não é admissível a majoração da pena pela utilização de arma branca no crime de roubo em razão do instituto da novatio legis in mellius. Apontam, neste aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal e ao dissídio jurisprudencial apresentado. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021